Tribunal: STF
Processo: HC 255784
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dosimetria. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Khalil Mohamad El Sayed contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 979.070/SP (evento 6).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de redução da pena-base, porquanto entende ser inidôneo o fundamento utilizado para valorar negativamente as consequências do crime. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REITERAÇÃO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão da preclusão temporal da matéria e da inviabilidade do habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na decisão agravada inviabiliza a análise de mérito do recurso, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior. 



    4. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 



    5. A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 2. O princípio da dialeticidade exige a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado.".



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021; Súmula 182 do STJ. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 170.068/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.09.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 769.831/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.05.2023; STJ, AgInt no RHC 106.485/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.03.2019.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Paciente transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 05.05.2024), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 6):



    “(...)



    Embora tempestivo, o agravo não prospera, em virtude da manifesta carência de impugnação específica dos fundamentos do ato objurgado. Confiram-se trechos da decisão contestada (fls. 122/127):



    "Infere-se dos autos que o Tribunal de origem julgou a apelação em 8/11/2010 e somente no dia 5/2/2025 foi impetrado o presente writ, quando ocorrida a preclusão temporal sui generis. 



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifos nossos):



    (...)



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão contestado, deve ser afastada a adução de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício."



    Nas razões recursais, a defesa limitou-se a reiterar os argumentos inicialmente trazidos no habeas corpus. Em resumo, sustenta que a decisão agravada não considerou adequadamente os argumentos apresentados, especialmente no que tange à inidoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância relativa às consequências do crime na primeira fase da aplicação da pena. Alega que a fundamentação não extrapola o tipo penal e que a jurisprudência e doutrina indicam que as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na dosimetria.



    Contudo, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma específica e concreta, eventual erro ou desacerto na decisão agravada. É evidente que os fundamentos adotados na decisão combatida sequer foram adequadamente expostos e impugnados no presente recurso, que se limitou em reiterar a argumentação do pedido de habeas corpus.



    Como desdobramento do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente desenvolver alegações consistentes e aptas a refutar as razões adotadas na decisão agravada, sob pena de não conhecimento da irresignação. Tal exigência não se satisfaz com uma impugnação genérica ou pela mera reapresentação de alegações já suscitadas no curso do processo.



    A refutação insuficiente ou inadequada da decisão recorrida, sem demonstrar de forma efetiva, concreta e pormenorizada eventual desacerto dos fundamentos do ato contestado, inviabiliza o conhecimento do recurso. Trata-se de requisito essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa de forma técnica e eficaz, além de evitar a banalização dos recursos.



    Nesse sentido, é plenamente aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC/1973 (art. 1.021 do CPC/2015) que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.



    Com efeito, a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na decisão agravada inviabiliza a análise de mérito do recurso, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior. A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Nesses termos, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.”



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, o ato coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Independentemente da discussão a respeito de tratar-se de nulidade relativa ou absoluta, esta Corte vem insistentemente rechaçando pretensões tardiamente veiculadas, por isso preclusas: RHC 83.770, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ de 12/03/2004; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/05/2012; e HC 110.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 24/02/2012.” (HC 107.711, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/11/2012). No mesmo sentido: HC 134.691-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.07.2018; RHC 137.391/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.12.2016); HC 236.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.04.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente